Tribunal: TJES
Processo: 5001893-89.2024.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001893-89.2024.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE MARATAIZES

APELADO: RONALDO BAHIENSE MIRANDA

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001893-89.2024.8.08.0069

APELANTE: MUNICÍPIO DE MARATAÍZES

APELADO: RONALDO BAHIENSE MIRANDA

JUÍZO PROLATOR:
VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE MARATAÍZES/ES

- DR. JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Município de Marataízes contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer para determinar a internação compulsória de dependente químico, condenando solidariamente o Estado do Espírito Santo e o Município ao fornecimento de tratamento em clínica especializada. A sentença fixou honorários sucumbenciais em R$ 1.300,00 para cada demandado e manteve o valor da causa em R$ 36.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município deve arcar com honorários sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade, diante da ausência de resistência à pretensão inicial; e (ii) avaliar a possibilidade de redução do valor da causa para R$ 1.000,00, sob o argumento de que ações de saúde não possuem conteúdo econômico imediato.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da causalidade estabelece que o ônus sucumbencial deve recair sobre a parte que deu causa à propositura da demanda. A ausência de resistência administrativa ou judicial do Município afasta a possibilidade de sua condenação em honorários sucumbenciais.
4. O valor da causa em ações que buscam a efetivação do direito à saúde deve ser fixado por estimativa, pois não há proveito econômico imediato. Contudo, a fixação equitativa em R$ 36.000,00 não se mostra excessiva, sendo indevida a redução para R$ 1.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso parcialmente provido para excluir a condenação do Município ao pagamento de honorários sucumbenciais, mantido o valor da causa.
Tese de julgamento: “1. A ausência de resistência administrativa ou judicial afasta a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade. 2. O valor da causa em ações de internação compulsória pode ser fixado por estimativa, não sendo excessiva a quantia de R$ 36.000,00 estabelecida pela sentença.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II, 196; CPC, art. 85, §§ 3º e 8º; Lei nº 10.216/2001, art. 6º, III; Lei nº 8.080/1990, art. 3º; Portaria SESA nº 90-R/2014.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793 de Repercussão Geral, Rel. Min. Edson Fachin; STF, RE 1.366.243 - Tema 1.234, decisão cautelar; TJES, AC nº 5000624-53.2023.8.08.0003, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, publ. 24/06/2025; TJES, AC nº 5009539-28.2023.8.08.0024, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 08/01/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001893-89.2024.8.08.0069

APELANTE: MUNICÍPIO DE MARATAÍZES

APELADO: RONALDO BAHIENSE MIRANDA

JUÍZO PROLATOR:
VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE MARATAÍZES/ES

- DR. JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
, eis que irresignado com os termos da sentença id. 14161577, do juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Marataízes/ES, que, nos autos da ação de internação involuntária ajuizada pelo apelado, julgou procedente o pedido para condenar o apelante (Município de Marataízes) a fornecer tratamento em clínica especializada, esclarecendo que a execução se voltará ao Estado do Espírito Santo (primeiro réu), e que o Município de Marataízes (apelante) apenas será acionado caso comprovada a recalcitrância no cumprimento por parte do primeiro ente público.

Quanto aos honorários sucumbenciais, foram fixadas equitativamente em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) para cada demandado, nos termos do art. 85, §§ 3º e 8º, do CPC.

Nas razões recursais de id. 14161578, o apelante impugna o valor da causa, vez que em demandas contra o Estado em que se busca a prestação de tratamento de saúde, a tutela é para a concretização de um direito fundamental e não uma obrigação pecuniária, logo, deve-se fixar o valor da causa em R$ 1.000,00. Ainda, argumenta o recorrente ser indevida a sua condenação em honorários sucumbenciais, ante a ausência de resistência.

Contrarrazões recursais em id.
14161585
, refutando pontualmente as razões recursais da parte adversa e pugnando o desprovimento recursal.

Pois bem.

Por verificar presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Na origem, trata-se de demanda ajuizada em face do Estado do Espírito Santo e do Município de Marataízes, em que se busca a internação compulsória de BRUNO HENRIQUES MIRANDA, filho do autor, ao fundamento de que possui problemas psiquiátricos.

O art. 6º, III da Lei n° 10.216/2001, ao conceituar a internação psiquiátrica, esclarece que a sua modalidade compulsória é aquela determinada pela justiça, sendo realizada diante da existência de laudo circunstanciado, e sem a concordância do paciente.

Não obstante a solidariedade dos entes público, consagrada pela Constituição Federal, a jurisprudência pátria não equiparou a solidariedade constitucional à livre escolha do cidadão contra o qual pretende litigar, sobretudo após a reforma do Sistema Único de Saúde, do julgamento do Tema 793 e dos parâmetros posteriormente fixados na decisão de antecipação de tutela no RE 1.366.243 - Tema 1.234 (item 5.1).

Nesta linha de entendimento, o procedimento de internação de pessoas com transtornos psiquiátricos, seja em razão de doenças mentais ou em decorrentes do uso, abuso ou dependência de substâncias psicoativas,
é direcionado ao Estado do Espírito Santo
, nos termos do disposto no artigo 3º, da Lei nº 10.216/2001 e a Portaria SESA nº 90-R, de 13 de outubro de 2014, de forma que não é possível imputar ao Município a obrigação pleiteada, ante da ausência de previsão orçamentária e da incumbência da unidade federativa Estatal para o fornecimento do tratamento.

Fixadas tais premissas, a ausência de resistência do Município apelante ao pedido contido na exordial, tendo manifestado-se exclusivamente quanto ao valor da causa e a impossibilidade de sua condenação em honorários ante o princípio da causalidade, afasta a possibilidade de sua condenação ao pagamento da verba honorária sucumbencial.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Alfredo Chaves, que, em ação de obrigação de fazer, julgou procedentes os pedidos formulados para determinar a internação compulsória do filho do autor, dependente de álcool. A sentença também condenou o ente estadual ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual no percentual de 10% sobre o valor da causa, destinados ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública – FADEPES. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade, quando ausente resistência administrativa ou judicial ao pedido inicial de internação compulsória. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O princípio da causalidade impõe a responsabilização pelo pagamento de honorários à parte que deu causa ao ajuizamento da demanda, sendo inaplicável a condenação quando não configurada pretensão resistida nem negativa administrativa. 4. O ente público não apresentou contestação ao mérito da ação, tampouco interpôs recurso contra a decisão liminar; ao contrário, informou que não se oporia à pretensão e cumpriu integralmente a ordem judicial no prazo estipulado. 5.
A ausência de impugnação administrativa e a pronta observância da determinação judicial demonstram que não houve resistência ao pedido, afastando-se, assim, a possibilidade de imposição de honorários sucumbenciais.
6.
A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Espírito Santo estabelece que, inexistindo pretensão resistida ou negativa administrativa, é incabível a condenação do ente público em honorários, em observância ao princípio da causalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 8. A condenação em honorários advocatícios deve observar o princípio da causalidade, recaindo sobre a parte que deu causa à demanda. 9. A ausência de resistência administrativa ou judicial ao pedido inicial afasta a responsabilização do ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. 10. O cumprimento espontâneo da liminar judicial dentro do prazo fixado reforça a inexistência de causa atribuível ao ente público para a propositura da ação. (TJES; AC 5000624-53.2023.8.08.0003; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Publ. 24/06/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDENTE QUÍMICO . ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que, em ação ordinária, o condenou solidariamente ao custeio de internação compulsória de dependente químico, impondo-lhe ainda o pagamento de metade das custas e de honorários advocatícios fixados em R$ 300,00. O município apelante sustenta que não houve resistência administrativa à pretensão judicial, de modo que não deveria ser condenado ao pagamento dos ônus sucumbenciais. Alternativamente, requer a redução dos honorários advocatícios e do valor da causa . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Vitória deve arcar com os ônus sucumbenciais em razão de sua ausência de resistência à pretensão inicial, com base no princípio da causalidade; e (ii) avaliar a possibilidade de redução dos honorários advocatícios e do valor atribuído à causa. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793 de Repercussão Geral, reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de saúde pública, determinando que o órgão judicial deve observar a repartição de competências e as normas de organização do Sistema Único de Saúde (SUS). 4. A Portaria SESA nº 90-R/2014 estabelece que a internação compulsória para tratamento de dependente químico é de alta complexidade, sendo responsabilidade do Estado do Espírito Santo, e não dos municípios, a disponibilização desse tratamento. 5.
O princípio da causalidade, conforme ensinam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery, impõe que o ônus sucumbencial deve recair sobre a parte que deu causa à propositura da demanda, aplicando-se ao caso presente, uma vez que o Município de Vitória não ofereceu resistência à pretensão inicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6 . Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A ausência de resistência administrativa à pretensão inicial exime o município de arcar com os ônus sucumbenciais, aplicando-se o princípio da causalidade. 2 . A internação compulsória para tratamento de dependente químico é de responsabilidade do ente estadual, quando caracterizada como de alta complexidade. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 23, II; CF/1988, arts. 196 e ss .; Lei nº 8.080/1990; Portaria SESA nº 90-R/2014. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793 de Repercussão Geral, Rel. Min . Edson Fachin; TJES, Apelação Cível nº 5000496-95.2023.8.08 .0047, Rel. Des. Leonardo Alvarenga da Fonseca, j. 06/06/2024; TJES, Apelação Cível nº 5006993-50 .2021.8.08.0030, Rel . Des. Júlio Cesar Costa de Oliveira, j. 04/06/2024. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50095392820238080024, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 1ª Câmara Cível, 08/01/2025)

Neste viés, compreendo que a tese recursal comporta acolhimento, a fim de afastar a condenação imposta ao recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, porquanto, à luz do princípio da causalidade, tal ônus deve recair sobre aquele que deu causa à propositura da demanda.

Prosseguindo, o ente apelante defende que a sentença rejeitou sua impugnação ao valor da causa, mantendo o valor da causa, de forma equivocada, em R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais).

Em suma, aduz que as causas relacionadas à saúde não possuem conteúdo nem proveito econômico, mormente no contexto do direito à saúde previsto no art. 196 da CF/88, e que a jurisprudência entende que nesses casos a fixação do valor da causa deve ser simbólico. Logo pugna pela retificação do valor da causa para R$ 1.000,00 (mil reais).

Após detida análise dos autos, registra-se que não assiste razão ao apelante em seu pedido de reforma, embora, de fato, seja correto o seu argumento de que o valor da causa em ações como a presente deve ser fixado por estimativa.

Nesse sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça entende que nas demandas contra ente público em que se objetiva a prestação de serviço de saúde, a tutela é o direito fundamental à saúde ou a própria vida, e não uma obrigação pecuniária,
strictu senso
.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL . AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDENTE QUÍMICO. PRESCINDIBILIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO . VALOR DA CAUSA. MERA ESTIMATIVA. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES . REMESSA IMPROCEDENTE. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Não afasta o interesse de agir do Autor a inexistência de prévio requerimento administrativo postulando a internação compulsória para tratamento de dependentes químicos que oferecem risco a sua família e a sociedade. 2.
Nas ações de internação compulsória para tratamento de dependência química não há como se aferir de plano o seu proveito econômico, admitindo-se, portanto, a fixação do valor da causa por mera estimativa.
3. Considerando a responsabilidade solidária dos entes federados (União, Estados e Municípios) de propiciar tratamento médico adequado aos necessitados, são todos eles legítimos para figurarem no polo passivo nas ações de internação compulsória, motivo pelo qual, é facultado ao Autor deduzir a pretensão contra qualquer um deles, isolada ou conjuntamente. 4. Cumpre ao Poder Público adotar as medidas tendentes a viabilizar o direito à saúde, sem qualquer restrição, no que certamente se incluem os casos de dependência química severa, que demandam internação compulsória em caráter urgente. 5. Na hipótese vertente, a medida de internação compulsória encontra amparo em laudo médico circunstanciado (id nº 3296365), onde aponta a gravidade da situação clínica do paciente, perfazendo, com efeito, os requisitos do art . 23-A, da Lei nº 13.840/2019. 6. Remessa improcedente . Sentença confirmada. (TJ-ES - Remessa Necessária Cível: 5011318-14.2021.8.08.0048, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 4ª Câmara Cível, 27/02/2023)

Assim, mostra-se como a solução mais técnica a fixação do valor da causa de forma equitativa, na medida que em ações de internação compulsória contra o Estado o que se busca é a concretização do tratamento do paciente e não uma obrigação pecuniária, vez que não tem como mensurar o valor da causa, sobretudo quando desconhecido o tempo do tratamento e as necessidades que irão se apresentar.

Todavia, não se mostra excessiva a referida fixação por equidade no valor apontado na inicial, de R$ 36.000,00, pelo que não há que se falar em acolhimento da tese recursal para redução do valor para R$ 1.000,00.

Diante do exposto, conheço do recurso,
para dar-lhe provimento parcial
, apenas para excluir

a responsabilidade do apelante quanto ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 13.10.2025 a 17.10.2025:

Acompanho o E. Relator.